Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728888-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais, sem prejuízo da competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação - Lei 11.101/05, art. 6o, § 7o-B. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, alegando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da recorrente, que está em recuperação judicial. Sustenta que a competência para medidas de constrição é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ... 3. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005 -, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se para tanto da cooperação jurisdicional. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o processamento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial desprovido. (REsp n. 2.201.929/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41